Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727608-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE AIRES DOS SANTOS AGRAVADO: LEILA FERNANDES DE SOUZA, RENATO BORGES REZENDE, ESPÓLIO DE MERCEDE ERMINIA BARBIANI REPRESENTANTE LEGAL: ANGELO BARBIANI JUNIOR D E S P A C H O A Agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, todavia, apresentou extratos bancários somente até o mês de abril, declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023 e despesas até o mês de maio/2023. Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, à Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação já juntada com comprovantes de despesas ordinárias realizadas no último mês, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator